Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739085-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares de preclusão e violação ao princípio da dialeticidade suscitadas em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 20 de maio de 2025 15:24:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador